Tribunal: TJDFT
Processo: 0748353-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de feito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual pelo administrador provisório e determinou ao exequente a adequação da substituição processual, com a intimação de todos os herdeiros, no prazo de suspensão já deferida.
2. O artigo 616, VI do Código de Processo Civil prevê a legitimidade do credor em proceder com a abertura de inventário.
3. Os bens do de cujus respondem pelas dívidas e se transmitem em sua totalidade aos herdeiros. 3.1. Contudo, enquanto não individualizados, através da partilha, caberá ao espólio a sua defesa, a qual deverá ser representada por inventariante ou administrador provisório.
4. Com o falecimento do réu na demanda principal, é necessário regularizar a representação processual, o que se dará com a habilitação do espólio da pessoa falecida.
5. Nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil, artigo § 2o, inciso I, falecido o réu, o magistrado ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros.
6. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do marido já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam, no presente caso, é do espólio ou dos seus sucessores, nos termos do que dispõe o artigo 110 do Código de Processo Civil.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Em cumprimento de sentença, ocorrendo a morte do devedor no curso da ação, deve haver a sua substituição pelo espólio ou pelos seus herdeiros. 2. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam no presente caso é do espólio ou dos seus sucessores. (...)” 6. Recurso conhecido e provido. (00114978520138070001, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
8. Recurso improvido.